Tribunal: TJES
Processo: 0000681-39.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-39.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSISTENCIA EMPRESARIAL WILL KLOSS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
PESSOA JUR
Í
DICA.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
OCORRÊNCIA
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS
DE OF
Í
CIO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Em se tratando concessionária de fornecimento de energia elétrica, aplica-se o Código Consumerista
,
onde
a responsabilidade é objetiva, não h
avendo
necessidade de comprovação de culpa do fornecedor para que se configure o dever de indenizar, salvo em algumas hipóteses –
art. 14, § 3º do CDC
.
2.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017).
3.

Não é à toa que o mesmo Tribunal da Cidadania sedimentou entendimento segundo o qual “
n
os termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.
(STJ - AgInt no AREsp: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).
4.
N
ão merece prosperar a tese da recorrente acerca da aplicação da súmula nº 227/STJ, notadamente porque o corte de fornecimento gera abalo moral
in re ipsa
e no presente caso sendo o objeto social da empresa de contabilidade transcendem os meros transtornos perante clientes, vizinhos e terceiros, pois de
f
orma indevida impediu o desenvolvimento normal das atividades empresariais
no período de 6 (seis) horas
.

5.

O
valor fixado
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da
razo
abilidade
e
da
proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pel
a
requerente,
ora
apelad
a
.
6.

E
m relação aos consectários legais
uma vez que omisso na sentença
, por se
r
questão de ordem pública
e relação contratual
,
o s dano s mora is deve m
ser corrigido
s desde
a citação pela SELIC,
sob pena de
bis in idem
.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000681-39.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: ASSISTENCIA EMPRESARIAL WILL KLOSS LTDA

Advogado do(a) APELADO: KEITIANE PEREIRA WILL KLOSS - ES33306-A

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes P
a
res
.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculada
s

pela recorrente
, entendo que o pon
t
o nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar
se restou comprovado
os requisitos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo de causalidade)
.

Entendeu o magistrado sentenciante que a apelante praticou ato ilícito ao não prestar o serviço de forma adequada, causando transtornos indenizáveis a autora, ora apelada, notadamente por realizar corte fornecimento de energia elétrica pelo período de 06 (seis) horas, conforme comprovado pela prova pericial, enquanto as faturas estavam devidamente quitadas, portanto, inexistia inadimplência.

Verificou-se que a apelante ao proceder o corte de fornecimento de energia no estabelecimento comercial de forma equivocada, uma vez que o corte seria direcionado à outra pessoa que não a recorrida.

Pois bem.

De saída, e
m se tratando concessionária de fornecimento de energia elétrica, aplica-se o Código Consumerista
,
onde
a responsabilidade é objetiva, não h
avendo
necessidade de comprovação de culpa do fornecedor para que se configure o dever de indenizar, salvo em algumas hipóteses –
art. 14, § 3º do CDC.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017).

Não é à toa que o mesmo Tribunal da Cidadania sedimentou entendimento segundo o qual “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa.
(STJ - AgInt no AREsp: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Portanto,
não merece prosperar a tese da recorrente acerca da aplicação da súmula nº 227/STJ, notadamente porque o corte de fornecimento gera abalo moral
in re ipsa
e no presente caso sendo o objeto social da empresa de contabilidade transcendem os meros transtornos perante clientes, vizinhos e terceiros, pois de
f
orma indevida impediu o desenvolvimento normal das atividades empresariais
no período de 6 (seis) horas
.

Em outras situações, esta
C
olen
d
a Câmara entendeu pela aplicação do dano mora
in re ipsa
em favor da pessoa jurídica, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006440-42.2018.8.08.0047 APELANTE: CLARO S/A APELADA: DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por "fidelização".
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CLARO S/A e Apelada DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006440-42.2018.8.08.0047. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇAS E DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.” (REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018) 2. Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água.
3. Quanto ao dano moral, esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto
.
5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 21 de março de 2023. RELATORA Data: 28/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0014342-92.2008.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGASSIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material

Por fim, revendo a situação fática quanto aos danos morais,
a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
1

Dessa forma, considero
que
o valor fixado
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da

razo
abilidade
e
da

proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pel
a
requerente,
ora
apelad
a
.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico do recorrido para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

E
m relação aos consectários legais
uma vez que omisso na sentença
, por se
r
questão de ordem pública
e relação contratual
,
o s dano s mora is deve m
ser corrigido
s desde
a citação pela SELIC,
sob pena de
bis in idem
.

É
como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)